Tribunal: TJDFT
Processo: 0041902-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041902-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON RODRIGUES DE BARROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 26410686) interpostos por EDSON RODRIGUES DE BARROS contra a decisão (ID 25881382) proferida por esta Relatoria que, diante do depósito realizado pelo Distrito Federal referente aos honorários de sucumbência, bem como da concordância da parte executante, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformado, sustenta o executante, em suma, que o julgado padece de erro material, uma vez que a extinção deve ser somente em relação ao Distrito Federal, tendo em vista que permanece sem quitação a obrigação relativa ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Pede a correção do defeito para restabelecer o requisitório expedido contra o devedor IPREV/DF, bem como o sequestro da quantia necessária ao pagamento da dívida via sistema BACENJUD, não sem antes remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização pelo índice IPCA-E e acréscimo dos juros moratórios. Contrarrazões de ID 27458142, pelas quais os executados defendem a ausência de vícios a autorizar o manejo dos aclaratórios e, por isso, requerem a rejeição do recurso. É o breve relato. Decido. Conheço os embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que a requisição de pequeno valor de ID 10454782, refere-se aos honorários de sucumbência devidos ao credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor total de R$ 222,95 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), a ser pago de forma igualitária pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF. Após a intimação reiterada da parte devedora para providenciar o pagamento do requisitório (IDs 14581379, 18265196, 20960753 e 23511789), os exequentes peticionaram para informar o adimplemento da RPV mediante o depósito da quantia de R$ 121,34 (cento e vinte um reais e trinta e quatro centavos – ID 24973880), correspondente ao débito atualizado até o dia 31.03.2021. Diante da concordância da parte credora, foi proferido o decisório ora combatido: Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 24973880), bem como a concordância pela parte exequente (ID 25516803), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Nada a prover quanto ao pedido do credor de atualização do requisitório de ID 10454782, uma vez que a quantia depositada pela parte executada foi atualizada até o dia 31.03.2021 (ID 24973879). Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 25516803. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. De fato, o comprovante de depósito juntado aos autos pelos executados corresponde à somente parte do débito exequendo, sendo forçoso convir que a execução deve prosseguir em relação à RPV expedida em desfavor do IPREV/DF. Logo, mostra-se correto o argumento apresentado pelo exequente no sentido de que a extinção da execução operou-se apenas em relação ao DF. A respeito do pedido de sequestro do valor exequendo mediante o sistema BACENJUD, razão não lhe assiste. O pleito implica em penhora de bem público pertencente à pessoa jurídica da Administração Pública direta e, embora a finalidade seja de atribuir maior efetividade à decisão judicial que condenou o Distrito Federal, o sequestro pretendido atinge os bens públicos gravados pela cláusula de inalienabilidade e colocados fora do comércio jurídico. Dispõe o art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; [...] Ainda quando considerado que o crédito provém de obrigação de pequeno valor, entendo que não está sujeito à penhora, uma vez que diz respeito a interesses da coletividade como um todo e não apenas do Estado como sujeito de direitos. Ora, o patrimônio a ser atingido é o destinado a implementação do bem comum mediante ações programadas de acordo com o orçamento público. Desse modo, é preciso respeitar o sistema de requisição de pequeno valor, que ainda é o melhor para evitar danos ao interesse público. Não se olvida que o art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, que trata os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão quando desatendida a requisição judicial de pequeno valor. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 excluiu até mesmo o sequestro, então previsto no art. 731 do Código de Processo Civil de 1973, para os casos de preterição do direito de preferência em execução contra a Fazenda Pública. Mister, assim, garantir as condições jurídicas para permitir o gerenciamento das receitas públicas de acordo com a saúde financeira do ente público. Por fim, acerca do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização do débito com a aplicação do índice IPCA-E, deve-se reconhecer a impossibilidade de modificar a forma de cálculo da correção monetária após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório. Cediço que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no referido RE, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, porém, tal matéria está já fulminada pela preclusão e que não se admite para fins de retificação da RPV. Além disso, ficou consignado no requisitório de ID 9039572 o trânsito em julgado da decisão exequenda no dia 24.10.2017, portanto, em data anterior ao julgamento dos aclaratórios no RE 870.947/SE. Logo, mostra-se inviável seguir a orientação exarada pelo STF, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo exequente, com incidência da TR como índice para fins de correção monetária, foram homologados, sem impugnação das partes. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1280591, 07139324720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Merece igualmente destaque o recente julgado proferido no âmbito do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, na oportunidade do exame do Agravo Interno 0026573-84.2015.8.07.0000 (DJe 16.03.2021), sedimentando o entendimento no sentido de que, tendo o juízo homologado os cálculos da execução, com a fixação dos índices de correção monetária, com os quais o exequente concordou, estabelece-se a coisa julgada, a qual não poderá ser desconstituída com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20.09.2017, e seus embargos de declaração, julgados em 03.10.2019. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido. (Acórdão 1322414, 00265738420158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para consignar que a extinção da execução ocorreu apenas em relação ao Distrito Federal, devendo prosseguir em relação ao requisitório expedido em desfavor do devedor IPREV/DF. Por conseguinte, ordeno a intimação do executado IPREV/DF, via sistema, para providenciar o pagamento da RPV de ID 10454782, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC. Quanto aos demais pedidos formulados pelo executante, indefiro-os pelos fundamentos já alinhavados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador